Tribunal: CARF
Processo: 10660.720053/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720053/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.204 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
REGINALDO MENDONÇA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny
(relator), José Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro José Márcio Bittes. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720053/2011-91
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, para apurar imposto suplementar de R$6543,39,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no valor de R$26.676,33 e
dedução indevida de dependente no valor de R$1584,60.
O contribuinte em 07/01/2011 não concorda com o lançamento e apresenta diversos
documentos.
Às fls. 69 a 70 foi expedido o Despacho Decisório, com base no Termo Circunstanciado
DRF/VAR/SAFIS, que alterou o imposto suplementar para R$5.096,66.
Cientificado em 25 de junho de 2014 o interessado apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 75 a 81
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Só é de se aceitar as despesas médicas realizadas pelo contribuinte com o seu próprio
tratamento e/ou com o de seus dependentes, cuja comprovação da efetividade do serviço
prestado, bem como do correspondente pagamento, restou demonstrado nos autos, por
documentos hábeis e idôneos, nos termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio a glosa de despesas médicas de Cristiane Junqueira de Souza, de
R$23.000,00.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

De acordo com o Termo Circunstanciado:
“O impugnante comprovou ter o direito de deduzir na apuração da base de cálculo do
Imposto de renda, em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física - DIRPF 2008/2007, a título de dependentes, o valor de R$1.584,60, haja vista
ter comprovado a relação de dependência de seu filho Eduardo Oliveira de Mendonça
Junqueira, conforme documento de fl. 07.
Documentos apresentados na peça impugnatória comprovaram a efetividade das
seguintes deduções de despesas médicas, no valor total de R$3.676,23, conforme
abaixo discriminadas:
> Recibo emitido pelo cirurgião-dentista Marco Antônio Ferreira Carvalho, CPF
435.630.076-91, no valor de R$481,00, referente a tratamento odontológico de seu filho
e dependente Eduardo Oliveira de Mendonça Junqueira, conforme documento de fl. 13;
> Recibos de serviços profissionais prestados pelo psicólogo Jorge Augusto Marinho
de Lima, CPF 455.926.406-58, que somados totalizaram a importância de R$440,00,
conforme documentos de fls. 08 e 09 e
> Comprovantes de pagamentos de despesas com o plano de saúde contratado junto ao
SISTEMA PAULISTA DE ASSISTÊNCIA, CNPJ 69.259.356/0001-40, tendo como
beneficiários Reginaldo Mendonça Junqueira e seu filho Eduardo Oliveira de
Mendonça Junqueira, nos valores de R$2.044,45 e R$710,78, respectivamente, que
somados totalizaram a importância de R$2.755,23, conforme documentos de fls. 12 e
15.
O contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal em anexo, foi intimado a
apresentar documentos comprobatórios do efetivo pagamento dos tratamentos
odontológicos supostamente efetuados pela cirurgiã-dentista Cristiane Junqueira de
Souza, CPF 848.255.026-87, cujos recibos foram apresentados na impugnação, fls. 10,
11 e 14, e que foram pleiteados como dedução na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, em sua DIRPF 2008/2007. Considerando que a resposta ao Termo
de Intimação Fiscal não comprovou as ocorrências dos dispêndios referentes a esses
tratamentos, ficam mantidas as respectivas glosas efetuadas na Notificação Fiscal.”
Conforme mencionado no Termo o interessado para afastar a glosa de despesas médicas
deveria comprovar a efetividade dos pagamentos feitos a Cristiane Junqueira de Souza.
Cientificado do resultado do Termo em 25 de junho de 2014 o interessado , apresentou
maifestação de inconformidade de fls. 75 a 81 na qual não concorda com a glosa no
valor de R$23.000,00 referente ao seu tratamento odontológico e de seu dependente
Eduardo Oliveira Mendonça Junqueira.
Alega que apresentou o Prontuário Odontológico/Ficha Clínica, Raio X, referente ao
tratamento odontológico, bem como o recibo da prestação de serviços, e esclareceu que
todo pagamento se deu em espécie, o que gera presunção absoluta de pagamento, nos
termos da Legislação pertinente (CC, art. 315 c/c art. 320).
Em sua manifestação menciona:
“0 Auditor-Fiscal da RFB afirma que analisou tão somente as questões de fato,
todavia, quedou-se inerte frente aos extratos juntados pelo Contribuinte em que
demonstra dois saques de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, que foram utilizados para
o pagamento do tratamento odontológico; o que demonstra que o ato administrativo
não foi devidamente analisado e motivado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

Adverte-se, ainda, que em momento nenhum nos autos foi refutado a prestação dos
serviços de tratamento odontológicos efetuados pela cirurgiã-dentista Cristiane
Junqueira de Souza, mesmo porque restou cabalmente comprovado o tratamento pelo
prontuário médico, ficha clínica e Raio X acostados aos autos.
Cinge-se, portanto, a controvérsia tão somente em relação aos documentos
apresentados que, data máxima vénia, foram desconsiderados sem qualquer motivação
pela RFB, mantendo-se, outrossim, a glosa efetuada na Notificação Fiscal.”
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ressalte-se que havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a
apresentação de simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do
fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e
justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios
da inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

de despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do
pagamento. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de
serviços sob suspeita são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a
glosa. Recurso negado. 1o Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-
48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento
psicológico, mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda,existirem fortes
indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando
comprovada mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542
em 17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
– Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
mormente quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações,
a apresentação tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é
insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes
pagamentos. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção -
1a. Turma Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de
simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam supostamente prestado os
serviços. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos e as declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Para comprovar o pagamento foram apresentados extratos bancários do BANCO
DO BRASIL de fls 66 e 67, referentes aos meses de Julho e Junho de 2007, recibos
de fls. 52 a 56..
Também foi anexada a declaração, assinada em 30 de maio de 2014(fl.51), na qual
a profissional Cristiane Junqueira de Souza, filha de Neide Purcina Junqueira de
Souza, irmã de Reginaldo Mendonça Junquiera, menciona que recebeu a quantia
de R$23.000,00.
O interessado alega que houve dois saques realizados no valor de R$2.000,00 que
comprovariam o gasto.
De acordo com os extratos de fls. 66 e 67, apenas verifica-se um saque realizado em
27.07.2007.
Não restou demonstrada correspondência entre os recibos apresentados e o saque
realizado.
O interessado apresentou prontuário odontológico/Ficha Clínica com timbre da
Rede Dental sem qualquer assinatura do responsável pelo seu preenchimento.
Urge salientar que os recibos anexados de fls. 52 a 56 mencionam PRIMAR
ODONTOLOGIA.
Não há nos autos documentos que comprovem que os prontuários anexados
referem-se aos recibos apresentados. Nem mesmo há menção do número de CNPJ
da PRIMAR ODONTOLOGIA e da REDE DENTAL.
Portanto, não restaram comprovados o efetivo pagamento e a prestação do serviço
.
Ressalte-se ao interessado que caberia ter demonstrado cabalmente a transferência
do numeráriao para profissional.
Cabe destacar que por conta da relação de parentesco entre o contribuinte, seu
filho e a profissional caberia ter trazido a provas de que o tatamento foi
efetivamente pago e realizado.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Ou seja, cabe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a respeito da dedução efetuada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte, em relação ao tratamento odontológico dele
e do seu dependente Eduardo Oliveira Mendonça Junqueira (R$23.0000,00).

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar improcedente a
impugnação de primeira instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com
arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720053/2011-91

existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais, cujas despesas foram glosadas, cujos conteúdos cumprem os requisitos legais
exigidos (CRO, endereço, assinatura, endereço etc); (ii) extratos bancários, com indicativo
de saques, cujos valores são compatíveis com as datas dos serviços prestados, bem como a
palatabilidade do fluxo de caixa para tanto; e (iii) prontuário odontológico e ficha da clínica,
com timbre da rede dental, assinatura e carimbo da profissional responsável pelo tratamento
(a mesma dos recibos).

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de restabelecer a dedutibilidade da despesa
relacionada à profissional Cristiane Junqueira de Souza, no importe de R$23.000,00.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 125
DF CARF MF
Original